Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711892-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: ANTONIO CUNHA BORGES, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRREGULARIDADES. RESOLUÇÕES DO BACEN. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. Não se verifica cerceamento de defesa, quando indeferida a produção de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Conforme a Resolução no 3.954/2011, do Banco Central, artigo 2o, o correspondente cambial atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria do risco-proveito do negócio jurídico, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeira de fornecimento por eventuais danos causados ao consumidor, não sendo possível acolher a tese de ilegitimidade passiva. É dever do fornecedor disponibilizar informações claras e completas ao consumidor, de modo que a decisão pela compra ou não seja feita de maneira informada, sem gerar prejuízos inesperados. No caso dos autos, as rés não só descumpriram o seu dever de informação, mas também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira em desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central. Houve, portanto, grave falha no serviço prestado, o que atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais sofridos. Além disso, conforme disciplina o artigo 884, do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Incontroversa nos autos a irregularidade dos serviços oferecidos pelas empresas rés, bem como o inadimplemento da obrigação contratada, configurou-se o enriquecimento, havendo o dever de ressarcir. A crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 alterou bastante a dinâmica negocial em todos os ramos da economia. Todavia, não se configura motivo suficiente para excluir, no caso concreto, a responsabilidade civil no âmbito das obrigações pecuniárias. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, considerando que a comercialização de moeda estrangeira foi realizada em desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central; c) artigos 3o, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando a inexistência da participação da recorrente na cadeira de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, expondo a ausência de responsabilidade do mandante nos contratos firmados por mandatário que age com excesso de poderes ou fora dos limites do mandato; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando o descabimento da fixação de multa pela da interposição dos embargos declaratórios, sob o fundamento da inexistência do alegado intuito protelatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 28856557 e ID 28860821). Em contrarrazões dos recursos especial e extraordinário, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 29680135 e ID 29680143). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, 3o, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “A questão relativa à responsabilidade da empresa foi examinada à luz do que estabelece, de maneira muito específica, a Resolução n° 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, que, em seu artigo 2°, prescreve que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Some-se a isso a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, do que decorre a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por eventuais danos causados ao consumidor. O voto condutor do aresto considerou a alegação de que os serviços não foram prestados diretamente aos consumidores pela empresa embargada, rejeitando-a, todavia, justamente diante da regra de solidariedade. (...) Também à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor foi analisada a tese de invalidade do contrato e, sobre este ponto, concluiu-se que o vício imputado ao negócio jurídico não teria o condão de impossibilitar a responsabilidade. (...) Não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional, a recorrente opôs embargos de declaração de caráter manifestamente protelatórios. Com isto, apenas retarda a prestação jurisdicional e movimenta desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário. Desse modo, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) A intenção dessa multa é impedir que as partes abusem do direito de recorrer, utilizando desta faculdade para protelar a solução do litígio. Além do mais, visa racionalizar a atuação do Judiciário, evitando a movimentação desnecessária de toda a máquina pública (juiz, serventuários, partes, procuradores), que já se encontra abarrotada de milhares de outros processos. É razoável, para a finalidade da multa, o percentual de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (R$11.934,00)” (ID 27970597). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário fundado na alegada afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151, e ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 28856557, ID 28860821, ID 29680135 e ID 29680143). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005